Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-72.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000291-72.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORNELINO MANGUEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL COMPROVADA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III e IV, e 485, I, IV e VI, do CPC, bem como na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, em razão do não atendimento à determinação de emenda da petição inicial para apresentação de documentos indispensáveis, diante de indícios de litigância predatória (Tema 1198 do STJ). O apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação para cumprimento da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, regularmente intimada, deixa de cumprir determinação judicial de emenda da petição inicial para apresentação de documentos considerados indispensáveis ao regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono ou ausência de diligências exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. Consta dos autos que a parte autora foi devidamente intimada para apresentar os documentos determinados, tendo registrado ciência no sistema eletrônico, com fixação de prazo para manifestação, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação.

5. O art. 321, parágrafo único, do CPC impõe o indeferimento da petição inicial quando a parte não cumpre a determinação de emenda ou complementação no prazo assinalado.

6. O magistrado atua dentro do poder geral de cautela previsto no art. 139, VI, do CPC ao exigir a apresentação de documentos formais, inclusive procuração regular, com o objetivo de assegurar a higidez processual e prevenir o uso abusivo do direito de ação.

7. A jurisprudência admite a adoção de medidas voltadas à prevenção da litigância predatória, inclusive a exigência de regularização formal da representação processual, especialmente à luz do Tema 1198 do STJ.

8. O descumprimento da determinação judicial, mesmo após intimação válida, legitima o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, não configurando formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes cita
dos
:
CPC, arts. 139, VI; 321, parágrafo único; 330, III e IV; 485, I, IV, VI e § 1º; 85, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Tema 1198 (REsp 2021665/MS); TJDFT, AgInt na Apelação nº 0730539-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 29.08.2024; TJSP, AI nº 2310342-60.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8
00
0
291
-
7
2.202
5
.8.05.0
1
94
, em que figura como Apelante,
Ornelino Mangueira de Saouza

e, como Apelado,
Banco B
radesco
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.